Tribunal: TJSP
Processo: 2312543-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Insurgência manifestada pela parte executada – Descabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento – Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada – Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda – Incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento.

Agravo improvido.